Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705094-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TAILANA GABRIELA DA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 8o-A, CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB, E TAMBÉM DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou os pedidos iniciais procedentes para declarar a inexigibilidade dos débitos objeto dos autos em virtude da prescrição. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença para determinar que os honorários de sucumbência em favor do patrono da apelante sejam “no valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal para ações de jurisdição contenciosa em geral, no valor de 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH)”, de acordo com novo § 8o-A acrescido ao art. 85 do CPC. 2. Segundo o art. 85, §2o, do CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” 2.1. No caso, ré foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 2.2. Ainda que utilizado o maior percentual legalmente previsto (20%), o valor obtido para os honorários (R$ 324,50) é irrisório, razão pela qual admissível a fixação por apreciação equitativa. 2.3. Recente alteração legislativa, trazida pela Lei no 14.365/2022, acrescentou o § 8o-A ao art. 85 do CPC, prevendo o seguinte: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.” 2.4. O dispositivo legal é aplicável às sentenças proferidas após a sua vigência, a partir da sua publicação ocorrida em 3/6/2022, como no caso do autos. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 4. Trata-se de norma cogente que já se encontrava em vigor na data da prolação da r. sentença apelada, sendo de aplicação obrigatória na espécie (...)” (07044669520228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 10/3/2023). 3. O apelante requer a aplicação do valor mínimo constante na tabela da OAB-DF de 25 URH, recomendado para os casos de “ações de jurisdição contenciosa ou que assumam este caráter”. 3.1. No entanto, o valor resultante da recomendação da Tabela da OAB (R$ 8.894,50) é exorbitante e cinco vezes superior ao proveito econômico do próprio autor. Isso porque a demanda não envolveu a prática de atos complexos, como a produção de prova testemunhal ou pericial. 3.2. Ademais, não exigiu do advogado da autora grandes esforços, visto que a ré foi revel pela intempestividade da contestação e a ação julgada em apenas 7 meses. 3.3. Também não foi despendido muito tempo para a elaboração das peças, visto que a única peça apresentada foi a petição inicial, pois não se manifestou em relação à contestação nem à especificação de provas, nem mesmo compareceu à audiência de conciliação. 3.4. Vale registrar não ser obrigatória a aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários por equidade, na linha da jurisprudência da Casa: “1. A fixação dos honorários, poderá ser estabelecida por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8o, quando o valor da causa ensejar valores ínfimos ou desarrazoados. 1.2 A alteração legislativa que inseriu o § 8a-A ao artigo 85 do CPC, positivou parâmetros a serem observados quando do arbitramento de honorários advocatícios por equidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Tabela de honorários da OAB, citada no § 8a-A do artigo 85 do CPC, não possui natureza vinculante quando da fixação dos referidos honorários, mas apenas serve de parâmetro orientador. (Acórdão 1663238, 00334505320148070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, DJE: 27/2/2023). 3.5. Nesses termos, mostra-se proporcional e suficiente manter o valor da verba advocatícia fixado na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 4. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência para o autor, na origem, inaplicável a majoração recursal a que se refere o §11 do art. 85 do CPC. 5. Apelo improvido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 8o, 8o-A e 20, do Código de Processo Civil, pugnando para que o montante fixado a título de honorários sucumbenciais, apreciados de forma equitativa, em favor do patrono da parte insurgente seja no mínimo o recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal para ações de jurisdição contenciosa em geral, considerando o valor irrisório da causa. Aponta que o valor arbitrado não condiz com o trabalho despendido pelo advogado. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 49588048). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 8o, 8o-A e 20, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: O item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários advocatícios nas ações de jurisdição contenciosa, o montante equivalente a 25 URH (https://oabdf.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Comissao-honorarios_Nova_tabela-vf-1.pdf). Na data da prolação da sentença, setembro de 2022, o valor da URH era de R$ 355,78 (https://oabdf.org.br/urh/), que, multiplicado por 25, alcança R$ 8.894,50. Logo, aplicando o valor recomendado pela OAB/DF, o montante encontrado (R$ 8.894,50) supera o limite mínimo de 10% do valor atualizado da causa (R$ 162,25), devendo, a princípio, ser utilizado para o fim de arbitramento dos honorários por equidade, conforme § 8o-A do art. 85 do CPC. Contudo, o valor resultante da recomendação da Tabela da OAB (R$ 8.894,50) é exorbitante e cinco vezes superior ao proveito econômico do próprio autor. Isso porque a demanda não envolveu a prática de atos complexos, como a produção de prova testemunhal ou pericial. Ademais, não exigiu do advogado da autora grandes esforços, visto que a ré foi revel pela intempestividade da contestação e a ação julgada em apenas 7 (sete) meses (inicial proposta em 15/02/2022 - ID 41554002 - e sentença proferida em 19/09/2022 - ID 41554714). Também não foi despendido muito tempo para a elaboração das peças, visto que a única peça apresentada foi a petição inicial (ID 41554002). O patrono da parte autora, devidamente intimado para se manifestar sobre a contestação (ID 41554635), se manteve inerte (ID 41554641), também sequer compareceu na audiência de conciliação (ID 41554656) e também não ser manifestou para especificar as provas que pretendia produzir (IDs 41554657 e 41554712). (...) Nesses termos, mostra-se proporcional e suficiente manter o valor da verba advocatícia fixado na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, indicado na inicial como R$ 1.622,51, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 47751814). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, cumpre acrescentar que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. BIS IN IDEM. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil tem natureza meramente orientadora e, por tal motivo, não vincula o julgador, devendo o valor dos honorários advocatícios ser fixado de acordo com o caso concreto. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode rever o entendimento exarado na origem, fixado a título de honorários de sucumbência, ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. A subsistência de fundamento não atacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula no 283/STF. 5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.888.020/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2028176/SP, da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005